Tribunal: STF
Processo: ARE 879901
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-24
Data de publicação: 2017-11-24

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CREDITAMENTO. MERCADORIAS DESTINADAS AO USO E CONSUMO. COMPENSAÇÃO. FATO GERADOR PRETÉRITO À EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. IMPOSSIBILIDADE. OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA COMPOR O ATIVO FIXO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 155, § 2º, I E XII, “C”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.